Tribunal: TJES
Processo: 0021232-40.2021.8.08.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0021232-40.2021.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: ESPOLIO DE NALZY VARGAS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

Nº
0021232-40.2021.8.08.0000

IMPETRANTE: ESPOLIO DE NALZY VARGAS DE OLIVEIRA

Advogados do(a) IMPETRANTE: AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRADO: PAULO JOSE SOARES SERPA FILHO - ES13052

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão do Tribunal Pleno que concedeu a ordem injuncional ao ESPÓLIO DE NALZY VARGAS DE OLIVEIRA para estender os efeitos de decisão paradigma. O embargante alega a existência de omissões relativas à prescrição do fundo de direito, à ilegitimidade passiva do Presidente do Tribunal de Justiça e à inobservância de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (RE 843.112 e RE 565.089) que afastariam o direito à revisão salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão padece de omissão sobre a prescrição da pretensão de incorporar reajustes concedidos há mais de cinco anos; (ii) determinar se houve silêncio quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora; e (iii) estabelecer se a decisão ignorou teses de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal que vedam ao Judiciário o aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos declaratórios exigem a presença de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição no julgado, conforme o art. 1.022 da Lei 13.105/2015.

Inexiste omissão sobre o tema da prescrição porque o mandado de injunção objetiva exclusivamente a remoção de obstáculo normativo ao exercício de direito constitucional.

O acórdão delimita expressamente que a cobrança de valores deve ocorrer em ação própria, momento oportuno para o debate sobre quantificação, liquidação e prescrição de parcelas retroativas.

A decisão ratifica a legitimidade passiva da autoridade impetrada por deter a competência para a iniciativa de lei específica, seguindo o entendimento consolidado no Mandado de Injunção paradigma nº 0015446-25.2015.8.08.0000.

O Colegiado aplica a orientação específica do Plenário do Supremo Tribunal Federal exarada no RE 1.025.152/ES, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso.

Serventuários de serventias extrajudiciais vinculados ao regime próprio antes da Emenda Constitucional nº 20/1998 possuem direito adquirido à manutenção do regime e aos reajustes correlatos previstos em lei local.

A incidência de regra específica ao caso concreto afasta a alegação de omissão quanto aos precedentes genéricos RE 843.112 e RE 565.089.

O recurso revela nítida intenção de rediscutir o mérito da causa para obter resultado favorável aos interesses do ente público, o que extrapola os limites da via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de injunção não constitui substitutivo de ação de cobrança, limitando-se a sanar a omissão legislativa.

O reconhecimento da mora legislativa autoriza a busca de valores em via administrativa ou judicial própria, onde ocorre a análise de prazos prescricionais.

Serventuários extrajudiciais aposentados antes da Emenda Constitucional nº 20/1998 detêm direito aos reajustes aplicáveis aos servidores do Judiciário por força de lei local e direito adquirido.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.025.152/ES, rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.05.2022; TJES, Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 26.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

Nº
0021232-40.2021.8.08.0000

IMPETRANTE: ESPOLIO DE NALZY VARGAS DE OLIVEIRA

Advogados do(a) IMPETRANTE: AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRADO: PAULO JOSE SOARES SERPA FILHO - ES13052

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão de ID 17341981, por meio do qual o Tribunal Pleno, por maioria, julgou procedente o Mandado de Injunção interposto pelo ora embargado.

Nas razões do recurso, o Estado embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões quanto à prescrição do fundo de direito, à ilegitimidade passiva da autoridade coatora e à aplicabilidade de teses de repercussão geral do STF que afastariam o direito à revisão salarial pretendida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal (aplicado por analogia à lógica recursal), de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se trecho do julgado que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

'7. O mandado de injunção não se confunde com ação de cobrança, sendo sua finalidade a remoção do obstáculo normativo. A cobrança de valores deve ser realizada em ação própria, onde as questões de quantificação, liquidação e prescrição das parcelas podem ser debatidas.'

Ao contrário do que a defesa sustenta, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O Colegiado enfrentou a
tese da

prescrição
de forma clara, delimitando que o Mandado de Injunção visa apenas a colmatação da lacuna normativa. O reconhecimento da mora é o pressuposto para que, em via administrativa ou judicial própria de cobrança, o interessado busque os valores, oportunidade na qual será analisado o prazo prescricional aplicável, conforme o item 7 da Ementa e o Voto Condutor.

Quanto à
ilegitimidade passiva
, a decisão embargada ratificou que a omissão combatida refere-se à iniciativa de lei específica da competência da autoridade impetrada, seguindo o entendimento consolidado no MI paradigma nº 0015446-25.2015.8.08.0000.

No que tange aos
precedentes vinculantes do STF (RE 843.112 e RE 565.089)
, verifica-se que o Colegiado optou por seguir a orientação específica do Plenário da Suprema Corte exarada no RE 1.025.152/ES (Rel. Min. Roberto Barroso). Naquele julgamento, o STF consolidou que os serventuários de serventias extrajudiciais do Espírito Santo, vinculados ao regime próprio antes da EC 20/98, possuem direito adquirido à manutenção do regime e aos reajustes correlatos, não se aplicando a proibição de aumento pelo Judiciário sob fundamento de isonomia quando há imposição de lei local. Portanto, o acórdão não ignorou os precedentes gerais, mas aplicou a regra específica ao caso dos autos, o que afasta o vício de omissão.

Inexiste, pois, qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. O que se percebe é a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito, buscando um resultado que lhe seja mais favorável, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Voto com o relator

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator para não acolher os Embargos de declaração.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria